Tribunal: CARF
Processo: 10435.720775/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720775/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.665 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LIBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 14-105.157, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, em 20 de fevereiro de 2020, que julgou, parcialmente, procedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente para cancelar a multa isolada por compensação não
homologada, no valor de R$ 61.947,67.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720775/2014-52
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720775/2014-52

“Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de multa isolada, por compensação não
homologada, lavrado em 07/04/2014, pela DRF Caruaru/PE, para constituir o crédito
tributário no valor de R$ 108.858,12, com base nas disposições do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
2010, e determinação da autoridade fiscal competente:
“Determinar que seja procedido o lançamento de ofício da multa, de que trata o
art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996 (incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010),
de 50% (cinquenta por cento) sobre a diferença entre a soma dos valores
informados nos itens 'Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP', das
Dcomp's
nos.
10484.23143.140613.1.7.02-1630
(R$
478.439,81)
e
31756.53868.030311.1.7.02-2744 (R$ 26.415,94), e o valor do crédito
reconhecido (R$ 287.139,51) neste Despacho Decisório”.
O Despacho Decisório no 147 de 26/03/2014 foi emitido para homologar em parte as
compensações formalizadas na DCOMP no 10484.23143.140613.1.7.02-1630, e não
homologar as formalizadas na DCOMP no 31756.53868.030311.1.7.02-2744,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2011, ano-calendário 2010,
apreciadas no âmbito do processo no 10435.720532/2014-14, ao qual o presente
processo se encontra juntado.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 10/06/2014, a contribuinte apresentou a
impugnação, em 09/07/2014, para invocar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da
exigência.
Apesar de não ter se manifestado sobre a tempestividade da impugnação, o órgão
preparador encaminhou o processo a julgamento em 11/07/2014, tendo sido
providenciada a sua apensação ao processo em que discutidas as compensações
(10435.720532/2014-14) em 19/02/2015”.
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ/RPO, ao analisar a impugnação apresentada,
manteve parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita:
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional pro
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não homologada, deve
se dar repercussão à decisão administrativa adotada no processo em que apreciada a
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação das compensações.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA SEM ALTERAÇÃO DA INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720775/2014-52

MULTA ISOLADA. ERRO NA DATA DO FATO GERADOR.
Há vício material no lançamento que não observa a hipótese legal de incidência da
multa isolada, no seu aspecto temporal.
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
aduzindo a inconstitucionalidade da multa imposta mediante auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP.
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720775/2014-52

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720775/2014-52

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.665 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720775/2014-52

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 105
DF CARF MF
Original